Tribunal: STF
Processo: RMS 24726
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - REAJUSTE DE 3,17% - LEI Nº 8.880/94 -
SUPERVENIÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45 - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. O advento da Medida Provisória nº 2.225-45, no que
implicou o reconhecimento do direito dos servidores públicos do
Executivo ao reajuste de 3,17%, não prejudicou, ante o parcelamento
nela previsto - em sete anos -, ações em curso, a revelarem a
vontade do titular do direito de ver observado, de imediato, o
percentual